Tribunal: TJDFT
Processo: 0751209-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0751209-58.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: DIVINO DE SOUSA FARES EMBARGADO: DANIEL PUGA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Embargado para que apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração (Id. 67073513), no prazo de 5 (cinco) dias, conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora